Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório.
II – A suspensão da CNH, o recolhimento do passaporte e o cancelamento dos serviços de telefonia não se apresentam como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.
III – Negou-se provimento ao recurso.